Tribunal: TCU
Processo: 019.053/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de subtração de gêneros alimentícios mediante manipulação de dados de sistema de controle patrimonial. Análise de alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão do desvio de materiais e gêneros alimentícios do Setor de Aprovisionamento do 22o Depósito de Suprimento/Comando do Exército, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Jonathan Matias Lima dos Santos da relação processual; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Carlos Eduardo Leite Pinto e de Jorge Marcelo Ribeiro e julgar irregulares as contas destes responsáveis com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992 e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento dos valores aos cofres do Tesouro Nacional, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor Histórico (R$) 25/05/2016 1.859,68 13/06/2016 221,40 21/06/2016 624,91 23/06/2016 1.859,68 04/07/2016 930,74 28/07/2016 2.274,68 08/08/2016 756,36 24/08/2016 2.706,12 18/09/2016 815,28 26/09/2016 3.126,09 30/09/2016 2.814,52 19/10/2016 592,00 25/10/2016 3.327,16 08/11/2016 3.684,22 12/11/2016 1.173,50 16/11/2016 1.049,93 17/11/2016 7.543,57 21/11/2016 9.728,17 07/12/2016 1.633,81 08/12/2016 2.095,20 09/12/2016 423,11 14/12/2016 349,50 20/12/2016 267,62 21/12/2016 3.882,46 23/12/2016 1.382,44 04/01/2017 341,85 09/01/2017 162,22 03/02/2017 2.192,71 06/02/2017 328,90 09/02/2017 260,16 13/02/2017 84,00 07/03/2017 405,20 09/03/2017 1.386,00 13/03/2017 2.570,90 15/03/2017 632,26 16/03/2017 1.595,35 22/03/2017 784,78 30/03/2017 846,72 06/04/2017 2.247,64 10/04/2017 433,20 11/04/2017 3.000,04 04/05/2017 2.614,47 13/05/2017 443,80 16/08/2017 315,00 22/05/2017 445,20 26/05/2017 235,00 26/06/2017 2.986,65 28/06/2017 469,30 03/07/2017 1.119,92 04/07/2017 427,70 05/07/2017 1.004,75 06/07/2017 571,20 07/07/2017 1.327,10 12/07/2017 656,60 18/07/2017 635,55 25/07/2017 89,20 26/07/2017 888,12 01/08/2017 131,60 02/08/2017 3.412,65 08/08/2017 750,00 09/08/2017 300,00 10/08/2017 985,50 14/08/2017 1.112,25 17/08/2017 42,92 30/08/2017 1.275,14 03/10/2017 13.326,85 04/10/2017 719,68 09/10/2017 2.566,20 19/10/2017 481,50 25/10/2017 3.827,50 30/10/2017 1.710,04 31/10/2107 1.843,25 01/11/2017 4.940,50 07/11/2017 154,50 23/11/2017 3.208,51 27/11/2017 796,43 28/11/2017 4.765,16 29/11/2017 12.708,36 09/01/2018 161,04 24/01/2018 173,88 01/02/2018 8.725,00 19/02/2018 950,60 26/02/2018 1.189,18 06/03/2018 3.059,50 26/03/2018 1.485,33 04/04/2018 531,25 13/04/2018 2.944,75 08/05/2018 866,34 09/05/2018 3.773,90 9.3. aplicar-lhes individualmente a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações mensais (art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno), devendo cada parcela ser corrigida monetariamente e, no caso do débito, acrescida dos juros de mora previstos na legislação em vigor, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem a este Tribunal o recolhimento da primeira parcela, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. considerar graves as condutas de Carlos Eduardo Leite Pinto e de Jorge Marcelo Ribeiro e inabilitá-los para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo período de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 60 da Lei n 8.443/92; 9.7. informar esta deliberação à Procuradoria da República em São Paulo, ao Controle Interno do Exército, aos responsáveis e a Jonathan Matias Lima dos Santos.